Tribunal: TCU
Processo: 036.804/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 307/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência do presente acórdão à representante e ao Município de Bragança/PA, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraUrb. 1. Processo TC- Processo 036.804/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bragança - PA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.